Tribunal: TJES
Processo: 5000073-77.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-77.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ANITA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito por cobrança indevida c/c indenização por danos morais ajuizada por
Anita Pereira da Silva
em face de
Banco Bradesco S.A
.

Aduz a autora, em síntese, ter sido surpreendida com descontos no seu benefício previdenciário, em razão de lançamento de diversos serviços e produtos totalmente desconhecidos da mesma, os quais desconhece. Diante disso, postula a anulação do suposto contrato, declarando inexistente e inválido, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos identificado no extrato do ID 3892083 como PGTO ELETRON/BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA;
b)
condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar as partes requeridas, solidariamente, a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$ 1.198,36 (mil, cento e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2997857) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende a reforma da sentença para sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.

Como bem demonstrado na sentença, se nota a ausência de documento que possa corroborar a existência de contratação e, por conseguinte, do débito descontado do benefício previdenciário do autor.

Cumpre salientar em princípio que o ônus da comprovação da regularidade do contrato cabe às instituições requeridas. Isso porque tendo a autora afirmado a inexistência do contrato, a ela jamais poderia ser atribuído o dever de comprovação de fato negativo, e as rés, por seu turno, não lograram êxito em provar a existência do contrato, pois nenhum documento acompanhou a peça de defesa.

Com efeito, considerando o acesso às informações e à técnica necessária para a produção da prova que os requeridos possuem, a eles não seria difícil a prova, bastando que trouxessem aos autos o contrato de crédito pessoal informado ou instrumento equivalente que indicasse a contratação.

Assim, não havendo nos autos documento hábil a provar a avença entre as partes, de rigor o reconhecimento da inexistência do contrato, bem como da inexigibilidade do valor debitado do benefício do autor.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.